Tribunal: TJMT
Processo: 1012011-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012011-66.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).

MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARCELINO CARLOS - CPF: 412.678.269-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO LIMINAR – DIREITO A SAÚDE –
HOME CARE

– SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É pacifica a orientação jurisprudencial no sentido de que a prolação de sentença no processo principal em que julga o mérito da matéria debatida no pedido liminar enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra a decisão interlocutória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Marcelino Carlos,
juridicamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
em desfavor da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência, proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 1011065-83.2019.8.11.0015, proposta com escopo de que fosse determinada internação domiciliar na modalidade
Home Care

pelo
Município de Sinop
e o
Estado de Mato Grosso
.

Alega que, nos autos originais, não obstante o parecer negativo do
Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – NAT,
restava demonstrado, pelo relatório do médico que acompanha a paciente, os requisitos indicativos da necessidade de
Home Care
.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida no Id. 45827993.

O Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, salvo atendimento da demanda pela rede básica de saúde (equipe multidisciplinar). (Id. 48585008)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 1o de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021